Tribunal: CARF
Processo: 10880.913651/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913651/2014-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.686 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento deste processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento em definitivo do
processo no 10660.720795/2014-60, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos,
que, na sequência, deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Marcio Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao 3o trimestre de 2013, no valor de
R$ 1.962.230,46, cumulado com declaração de compensação.
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fl. 5978 reconheceu a
existência de direito creditório no valor de apenas R$ 334.755,33, em razão da redução
do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados
em procedimento fiscal, bem como ante a constatação de utilização integral ou parcial,
na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao
trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP. Por decorrência,
homologou apenas parcialmente as compensações declaradas e registrou não haver
valor a ser ressarcido para o pedido de ressarcimento.
Nesse sentido, não consta do respectivo “Demonstrativo de Créditos e Débitos
(Ressarcimento de IPI)" (fl. 5981) quaisquer glosas de créditos ressarcíveis ou não
ressarcíveis (colunas “c” e “g”) ou a reclassificação de créditos (colunas “d” e “h"),
constando apenas a inclusão de débitos apurados pela fiscalização (coluna "l"). Por sua
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913651/2014-61
Fl. 6269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913651/2014-61

vez, o Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento de fls. 5981/5982
(o qual tem por finalidade deixar em evidência as utilizações do saldo credor passível de
ressarcimento, do trimestre de referência, nos períodos de apuração posteriores até o
período em que o PERDCOMP foi apresentado) explicita que no período de apuração
de 11/2013 o saldo credor passível de ressarcimento remanescente, após as utilizações
obrigatórias na dedução escritural de débitos do IPI, ficou reduzido de R$ 1.511.820,33
para R$ 334.755,33, conforme informações contidas no PER/DCOMP no
19313.55899.081113.1.1.01-0731.
Os fundamentos para a decisão proferida pela unidade de origem constam do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 47/55 e seus Anexos, como seguem:
“IV — DA REDUÇÃO DE IPI
Nas análises iniciais das saídas de mercadorias do estabelecimento do contribuinte,
verificamos diversas notas fiscais emitidas com redução de IPI e com a justificativa do
benefício previsto no artigo 22 do Decreto n° 5.906/2006.
(...)
Analisando a documentação apresentada, constatamos que a Multilaser realmente possui
habilitação para fruição do benefício fiscal de redução do IPI, previsto no Decreto n°
5.906/2006, para os produtos relacionados nas portarias de habilitação. A relação
completa com as portarias, os modelos de cada produto e as respectivas datas de
habilitação está disponível no sítio do Ministério da Ciência e Tecnologia na internet,
no
endereço
eletrônico
"http://www.mct.gov.bdindex.php/content/view/37733.html?empresa=multilaser&rwod
uto=". Na tabela constante do Anexo I, relacionamos as portarias e os produtos
beneficiados, bem como os modelos correspondentes com as datas de inclusão nas
habilitações ao benefício.
Na amostragem realizada com as notas fiscais de saída, verificamos diversos casos de
emissão com IPI zero e com a expressão "REDUCAO DA ALIQUOTA DO IPI,
CONFORME §2 DO ARTIGO 22, DO DECRETO N 5906, DE 26/09/06, E DE
ACORDO COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 23 DE 07/01/09", no campo
de informações complementares. Também detectamos alguns descompassos entre os
produtos relacionados nas notas fiscais de saída e a portaria de habilitação citada no
campo de informações complementares. Como exemplo, temos: (1) Portaria
Interministerial n°23, de 07/01/2009, nos DANFE relativos a saídas de tablets, sendo
que a referida portaria não relaciona tais produtos, beneficiados somente pela Portaria
Interministerial n° 334, de 18/05/2012; (2) Portaria Interministerial n° 23, de
07/01/2009, nos DANFE relativos a saídas de telefones celulares, sendo que a referida
portaria não relaciona tais produtos, beneficiados somente pela Portaria Interministerial
n° 404, de 24/05/2010; (3) Portaria Interministerial n° 23, de 07/01/2009, nos DANFE
relativos a saídas de placas de vídeo, sendo que a referida portaria não relaciona tais
produtos, beneficiados somente pela Portaria Interministerial n° 404, de 24/05/2010.
(...)
Os esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, (...) não foram conclusivos e nem
acompanhados de documentação probatória dos fatos. Especificamente com relação ao
item (a), a alegação sustentada para as saídas de mercadorias com IPI zero não tem
fundamento, visto que o inciso I do artigo 3° do Decreto n° 5.906/2006 determinou a
redução integral do IPI apenas para bens de informática e automação produzidos nas
regiões centro-oeste e de influência da SUDAM e SUDENE.
Consideramos ainda sem fundamento as alegações de erro no preenchimento das notas
fiscais com benefício de redução do IPI, principalmente tendo em vista o disposto no
artigo 45 do Decreto n° 5.906/2006, (...)
Fl. 6270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913651/2014-61

(...)
Contudo, para melhor elucidar a questão, intimamos o contribuinte por meio do TIF
SAORT n° 013/2013, de 23/12/2013, para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, (1) o atendimento aos requisitos para gozo do benefício de redução integral do
IPI e (2) o alegado erro de descrição entre notebook e tablet. Após uma prorrogação de
prazo, o contribuinte apresentou a resposta correspondente, informando o seguinte:
a) "Na resposta encaminhada ao TIF SAORT n° 011/2013 datada de 08/12/2013
informamos equivocadamente o Inciso I do Artigo 3° do Decreto 5.906/06. O benefício
utilizado na época foi embasado na Lei 8.248 de 23/10/91 em seu Inciso I, parágrafo 7°
do Artigo 4° ...";
b) "O equívoco na descrição ocorreu em função da estrutura do Notebook desenvolvido
pela empresa ser similar à de um Tablet, produto eletrônico com funções de
processamento automático de dados similarmente ....".
Para o segundo item, apresentou ainda um documento intitulado "Relação de Estruturas
dos Produtos", de uso interno da empresa, recheado de códigos e insuficiente para
comprovar qualquer fato.
V — DOS DÉBITOS DE IPI
V.1 — DAS SAÍDAS DA PRODUÇÃO
No atual cenário jurídico, realmente está em vigência a redução integral do IPI para os
produtos de tecnologia, de acordo com a Lei n° 8.248/91, artigo 4°, parágrafo 7°, inciso
I, (...).
(...)
Os bens de informática e automação passaram a ter redução integral do IPI, no período
compreendido entre 15/12/2010 a 31/12/2014, pela Lei n° 12.431/2011, que incluiu o
parágrafo 7° no artigo 40 da Lei n° 8.248/91. O referido artigo 4° foi regulamentado
pelo Decreto n° 5.906/2006, definindo no artigo 22, parágrafo 2°, que a habilitação para
a fruição do benefício relativo ao IPI seria por ato conjunto do MCT e MDIC (portaria
de habilitação) (...).
(...)
É evidente que se o contribuinte tem a intenção de se beneficiar de estímulo
governamental na forma de redução do IPI, precisa necessariamente seguir os ditames
da norma específica para a fruição de tal direito, cumprindo basicamente as seguintes
exigências:
• a necessidade de aprovação de Processo Produtivo Básico - PPB, previsto no capítulo
IV do Decreto n° 5.906/2006;
• a Portaria Interministerial de habilitação explicitando o(s) produto(s) e modelo(s)
beneficiado(s);
• o cumprimento de obrigações junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia.
(...)
Com a habilitação de determinado produto, poderá o beneficiário solicitar ao Ministério
de Ciência e Tecnologia a inclusão dos modelos daquele produto que deseja
comercializar com redução de IPI, de acordo com o disposto na Portaria Interministerial
MCT/MDIC n° 685, de 25 de outubro de 2007. O artigo 2° da referida portaria, copiado
Fl. 6271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913651/2014-61

a seguir, determinou a necessidade de habilitação prévia para a comercialização dos
modelos com benefício fiscal.
(...)
Contudo, verificamos em inúmeras notas fiscais de saídas de mercadorias produzidas no
estabelecimento do contribuinte, emitidas nos meses de julho, agosto e setembro de
2013, a redução indevida do IPI, já que não havia habilitação prévia para os modelos de
produtos comercializados (Anexo I). Diante dos fatos, apuramos os valores dos débitos
de IPI indevidamente reduzidos pelo contribuinte, conforme a relação de notas fiscais
de saída da produção no período em análise, apresentada no Anexo II, cujos totais
mensais de débitos de IPI estão no quadro abaixo.

V.2 — DA REVENDA DE MERCADORIAS
Paralelamente, verificamos ainda a ocorrência de saídas de mercadorias revendidas,
também com redução do IPI. Lavramos o TIF SAORT n° 003/2014 em 03/02/2014,
solicitando, dentre outros esclarecimentos, a justificativa para o fato. Na resposta
correspondente, o contribuinte informou que a redução de IPI ocorreu por equívoco.
Como o benefício fiscal de redução do IPI não se aplica na revenda de mercadorias,
passamos a apurar os débitos devidos. Assim, relacionamos no Anexo III as notas
fiscais de saída de revenda de mercadorias no trimestre, com redução indevida de IPI, e
apuramos os valores mensais dos débitos correspondentes, apresentados no quadro a
seguir.

(...)
VII— DAS GLOSAS
Nas análises efetuadas por amostragem, não verificamos créditos indevidos de IPI nas
notas fiscais de entrada relacionadas no PER/DCOMP. Como já mencionado
anteriormente, a grande maioria dos insumos é proveniente de importações promovidas
pelo próprio contribuinte.
Fl. 6272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913651/2014-61

VIII— CONCLUSÃO
Diante do exposto e sendo a atividade da fiscalização vinculada (art. 30 c/c § único do
art. 142, ambos, do CTN), os valores mensais de débitos de IPI, especificados no item
V, serão acrescidos no cômputo do PER/DCOMP (...), conforme demonstrado no
quadro a seguir.

(...)”
Cientificado em 17/06/2014 (fl. 5980), o contribuinte apresentou, em data ignorada (os
algarismos lançados no “recibo" de fl. 03 são ininteligíveis, notadamente quanto à grafia
dos dígitos relativos ao mês), a manifestação de inconformidade de fls. 04/25, na qual
alega:
a) Quanto ao benefício fiscal a que faz jus, o art. 7o, §8o, b, do Decreto-Lei no 288/1967,
com a redação trazida pela Lei no 8.387/1991, determina que somente terão direito ao
reconhecimento do PPB aquelas empresas que dominam todas as etapas básicas do
processo com tecnologia nacional, ainda que utilizem produtos importados nestes
procedimentos, sendo os PPB estabelecidos por Portarias Interministeriais que
estabelecem, de forma minuciosa e rigorosa, as rotinas procedimentais a serem adotadas
na produção e também estabelece as regras para concretização do passo seguinte
relativo ao reconhecimento de PPB, qual seja, sua habilitação a um processo produtivo.
Após a publicação da "Portaria de Fixação", que trata do reconhecimento do PPB para a
industrialização, deverá a empresa pleitear, junto ao MDIC e ao MCT, o
reconhecimento do PPB dentro da rotina de sua produção industrial, cujo deferimento
será formalizado por meio da edição da denominada "Portaria de Habilitação", cuja
publicação efetivamente concede à empresa requerente o direito de fruir dos benefícios
fiscais trazidos pelo Decreto no 5.906/2006 quando da fabricação de determinados bens
específicos (arrolando os produtos um a um) e a qual, costumeiramente em seu último
dispositivo, deixa claro que sua vigência tem início a partir de sua publicação.
b) A desconsideração do benefício fundamentou-se no suposto descumprimento de
procedimento meramente subsidiário e informativo que orientava a publicação, no sítio
eletrônico do MDIC ou do MCT, dos novos modelos ("espécies") que passassem a ser
fabricados em conformidade com o PPB já previamente analisado, aprovado, habilitado
e vistoriado pelos respectivos Ministérios.
Ressalte-se que todos esses produtos, cujos modelos ocupam o centro da controvérsia,
já haviam sido objetos de "Pleitos de Habilitação ao Incentivo" formulados junto ao
MDIC e ao MCT, tendo os respectivos PPB sido devidamente analisados e deferidos
pelos Ministérios, dando origem às Portarias Interministeriais de habilitação n. 23, n.
404 e n. 334, publicadas em 09.01.2009, 25.05.2010 e 21.05.2012, respectivamente, as
quaIs são claras e detalhistas ao chancelar o procedimento industrial a ser adotado como
PPB paradigmático e "habilitar" a Defendente, a partir da publicação no diário oficial, à
"fruição dos benefícios fiscais de que trato o Decreto n. 5.906, de 26 de setembro de
2006, quando da fabricação dos seguintes bens":
Fl. 6273
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913651/2014-61

b.1) Portaria n. 23: I - Teclado para microcomputador; II - Dispositivo apontador
(Mouse) para microcomputador; III - Unidade digital de armazenamento de dados
(Pendrive); IV - Gabinete para unidade de processamento digital, com fonte de
alimentação; V - Equipamento de alimentação ininterrupta de energia microprocessado
(CUPS' ou 'No break'); VI - Roteador digital para rede sem fio; VII - Distribuidor de
conexões para redes de computadores, do tipo "switch"; VIII - Aparelho de
radionavegação, com uso de GPS; e IX - Controle remoto digital, por infravermelho,
para microcomputador.
b.2) Portaria n. 404: I - Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5 kg, com
teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas, e com uma tela de área superior a 140
cm2 e inferior a 560 cm2; II - Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5 kg, com
teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas, e com uma tela de área superior ou igual a
560 cm2; III - Unidade de processamento digital, de pequena capacidade, baseada em
microprocessador; IV - Leitor de cartão de memória; V - Circuito impresso com
componentes elétricos e eletrônicos, montados, do tipo placa-mãe (Motherboard), para
máquinas da posição 8471; VI - Circuito impresso com componentes elétricos e
eletrônicos, montados, do tipo placa de saída de vídeo, para máquinas da posição 8471;
VII – Circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos, montados, do tipo
placa de interface de rede, para máquinas da posição 8471; VIII - Aparelho telefônico
digital para rede celular; e IX - Monitor de vídeo, policromático, com tela de dispositivo
de cristal líquido, para uso exclusivo ou principal com máquinas da posição 8471.
b.3) Portaria n. 334: "Microcomputador portátil, sem teclado, com tela sensível ao
toque (touch screen), de peso inferior a 750g 'Tablet PC'.
C) O entendimento de que a regular habilitação do contribuinte no PPB, via publicação
de portaria no DOU, figura como termo inicial para fruição do benefício é ratificado
pelo próprio RIPI, conforme disposto em seu art. 146, §2°. No entanto, a Autoridade
Fiscal, ao arrepio da legislação de regência e a despeito do cumprimento de todos os
requisitos impostos pela legislação – e sem suscitar qualquer dúvida quanto ao efetivo
cumprimento das etapas do PPB e tampouco quanto ao enquadramento dos mesmos
entre os produtos relacionadas nas 3 Portarias de Habilitação – entendeu que o mero
"atraso" na inclusão dos modelos dos produtos no sítio eletrônico do MCT seria motivo
suficiente para vedar a plena fruição do benefício assegurado por lei, assim concluindo
que somente com a inclusão nos registros do MCT dos modelos individualizados é que
o contribuinte poderia efetivamente gozar da isenção fiscal.
d) O procedimento de "inclusão de novos modelos de produtos já relacionadas nas
portarias conjuntas de reconhecimento do direito à fruição da isenção/redução" de IPI é
trazido, exclusivamente, pela Portaria Interministerial MCT/MDIC n. 685/2007,
devendo-se entender o "produto" como um gênero de um determinando bem, enquanto
que o "modelo" reportar-se a uma espécie desse mesmo gênero. O modelo é, portanto,
um subgrupo do produto, contando com a mesma nomenclatura e classificação,
conforme TIPI, seguindo o mesmo PPB já regularmente habilitado a um determinado
contribuinte, conforme expressamente trazido pelo art. 1°, §1°, da Portaria n. 685/07.
De acordo com a Portaria n. 685/07, a empresa fabricante deve informar a produção de
um novo modelo, de acordo com o PPB, por meio do preenchimento de um formulário
eletrônico do sistema "Sigplani — Módulo de Registro de Modelos". A "inclusão de
novo modelo de produto" consiste tão somente na prestação de informação acerca da
adição de mais um modelo ("espécie") ao portfólio de produtos comercializados pelo
contribuinte. Automaticamente, o novo modelo passa a constar da página eletrônica do
Ministério, vinculado ao produto habilitado, tratando-se de ato meramente informativo,
que não implica numa irrupção analítica do dado cadastrado pelo MCT, pelo MDIC ou
mesmo pelo Ministério da Fazenda. Não se verifica, portanto, qualquer nova concessão
ou mesmo validação da isenção para aquele determinado modelo, uma vez que o
produto respectivo já fora devidamente homologado para fruição do benefício.
Fl. 6274
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913651/2014-61

e) Repise-se, ainda, que a própria orientação de informar a adição do "novo modelo de
produto" ao leque de produtos fabricados sob os parâmetros e condições do PPB já
aprovado pelo Ministério competente é trazida única e exclusivamente por meio de
norma infralegal e complementar de restrito calibre, uma Portaria, no caso. A legislação
fiscal de regência não confere a este procedimento qualquer vinculação à manutenção
do benefício. A Lei n. 8.248/91 não faz qualquer referência à estampa do "modelo de
produto", circunscrevendo apenas a concessão do benefício ao efetivo produto e tanto o
Decreto n. 5.906/063 quanto o RIPI somente fazem referência à existência da figura
"modelo de produto" quando conferem competência ao MDIC e ao MCT apenas para
disciplinarem "os procedimentos para inclusão de novos modelos de produtos
relacionados nas portarias conjuntas", sem que haja, como se constata, qualquer alusão à
obrigatoriedade de tal procedimento para o pleno aproveitamento do benefício fiscal,
notadamente porque o modelo não traz qualquer inovação ao PPB já concedido a
determinado produto, demonstrando o nítido caráter informativo do procedimento. No
momento em que a Autoridade Fiscal pretende estabelecer, como limite temporal para
fruição da benesse, o mero cadastro do modelo do produto no sítio eletrônico do MCT,
o faz sem amparo na legislação de regência, (i) quer porque inexiste Lei ou Decreto
Federal que determine sua imprescindibilidade, (ii) quer porque inexiste qualquer
disposição trazida por Lei ou Decreto que outorgue competência a qualquer outro órgão
(no caso o MDCI e MCT) para estabelecer restrições à plena fruição do benefício —
ressaltando que, neste último caso, ainda que houvesse, tal restrição poderia ser
facilmente questionada ante o princípio da legalidade, conforme já foi reconhecida pelo
CARF em diversas oportunidades.
f) Válido destacar que particularmente no caso em tela, salto aos olhos os exíguos
lapsos temporais entre a emissão da nota fiscal de saída de determinado modelo e a data
em que providenciada pela Defendente a inclusão no sitio eletrônico do MCT
assinalados no Termo de Verificação Fiscal anexo ao despacho denegatório impugnado.
Neste ponto, válido também trazer à baila que a Autoridade Fiscal utiliza-se do termo
"habilitação" para fazer referência à data de inclusão do novo modelo no sítio eletrônico
do MCT, denotando o acerto de sua premissa, no sentido de que é a partir da habilitação
que surge o direito ao aproveitamento do benefício (e, portanto, a lide se circunscreve
em definir o que é o procedimento de habilitação). Por outro lado, incorre a Autoridade
Fiscal em patente erro conceitual ao tomar como data de habilitação a inclusão de
determinado modelo de produto, a qual se aperfeiçoa quando da respectiva publicação
de Portaria Ministerial que reconhece o PPB de um produto específico na linha de
produção de determinado contribuinte, conforme expressamente trazido pelo art. 22, do
Decreto n. 5.906/06.
g) As Portarias de habilitação da Multilaser são expressas ao estabelecer a hipótese em
que o benefício fiscal em questão poderá ser desconsiderado, somente podendo ser
justificado pelo eventual descumprimento das regras do Decreto n. 5.906/2006. No que
diz respeito à parte "técnica" de cumprimento e execução do PPB, o artigo 21 do
Decreto n° 5.906/2006, estabelece claramente que "[a] fiscalização da execução dos
PPB será efetuada, em conjunto, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que elaborarão, ao final,
laudo de fiscalização específico" — ou seja, a RFB não tem competência para tanto e,
como é certo, os processos produtivos da Defendente jamais foram reputados não-
conformes, pelos órgãos competentes, aos PPBs aos quais foi habilitada. Válida a ilação
de que, para todos os fins, hão de ser aqui reputados como plenamente cumpridos os
requisitos técnicos de execução do projeto fabril em conformidade com o plano
aprovado pelo MCT e pelo MDIC. E, a bem da verdade, o Fiscal não suscitou uma
dúvida sequer quanto ao efetivo cumprimento dos requisitos técnicos dos PPB ou,
ainda, quanto às demais obrigações impostas pela legislação que não estão diretamente
relacionadas ao processo produtivo em si.
h) Com efeito, tanto os "novos modelos" em questão faziam jus ao benefício fiscal (por
cumprirem integralmente os requisitos impostos e se adequarem aos produtos listados
Fl. 6275
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913651/2014-61

nas Portarias de Habilitação dos PPBs) que a Defendente, ainda que a posteriori,
cadastrou-os todos na forma da Portaria Interministerial n° 685/2007, sem qualquer
dificuldade. No entanto, esse cadastramento á de ser compreendido sob o caráter
informativo que tem, o que faz com que, a despeito de um atraso no cadastramento do
modelo, se lhe atribua efeito "chancelador" e se reconheça que o modelo fazia jus ao
benefício, desde a habilitação do PPB, em prestígio necessário ao princípio da
razoabilidade.
i) Outra parcela do crédito de IPI foi consumida por entender a Autoridade Fiscal que a
Defendente não teria procedido ao recolhimento do imposto supostamente incidente na
revenda de mercadoria, não abrangida pela referida isenção. No entanto, tem-se que tais
mercadorias revendidas referem-se a produtos nacionais, operação esta que não se
afigura como fato gerador do IPI, uma vez que não promovida qualquer industrialização
por parte da Defendente — é incontroverso no TVF que se trata de mera "revenda de
mercadoria" — e, tampouco, figura a Defendente como estabelecimento equiparado a
industrial na hipótese, ante a inexistência de previsão legal no rol taxativo de
equiparações trazido pelo artigo 9° do RIPI. Neste tocante, traz à baila os anexos
Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica ("DANFE" — doc. 11)
correspondentes às mercadorias analisadas neste tópico e listadas no Anexo III do TVF,
de cuja leitura é possível averiguar que tais mercadorias referem-se a produtos nacionais
mediante a verificação de seus respectivos Códigos de Situação Tributária ("CST"), os
quais, sem exceção, têm como primeiro dígito o número zero. Conforme Tabela "A"
divulgada pelo Convênio s/n, de 15.12.1970, com a redação trazida pelo Ajuste
SINIEFCONFAZ n. 20, de 07.11.2012 (doc. 12), tem-se como definido que o início do
CST pelo dígito (zero) corresponde a mercadoria de origem nacional, já excetuadas
aquelas que disponham de qualquer conteúdo de importação. Deste modo, tem-se que
não é devido IPI sobre tais operações de revenda, não havendo que se falar em redução
do crédito do imposto pleiteado nestes autos em ordem de compensar escrituralmente os
aludidos débitos de IPI, restando plenamente demonstrado o direito da Defendente à
manutenção do crédito.
j) A Defendente entende que trouxe aos autos toda a documentação necessária e
suficiente à elucidação de suas razões de defesa e consequente demonstração do crédito.
Contudo, caso o órgão julgador entenda necessário, poderá, nos termos do art. 18, do
Decreto 70.235/72, determinar a realização de diligências e verificações que considerar
relevantes à adequada verificação da prova, colocando-se a Defendente desde já à
disposição para o fornecimento das informações que lhe forem solicitadas.
Em 24/10/1014 (fl. 4562), o sujeito passivo apresentou a petição de fls. 4563/4566,
requerendo a aplicação do entendimento manifestado pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara do CARF no Acórdão no 3302-002.083, no sentido de que “a falta de
requerimento antecipado da inclusão de novo modelo por telefone celular no rol dos
produtos cuja isenção já tenha sido reconhecida pode ser suprida pelo requerimento
posterior ao órgão competente ao MCTI, desde que a autoridade reconheça a
satisfação dos requisitos para a inclusão” (sic), reconhecendo-se, assim, que a inclusão
de “novos” modelos é providência meramente declaratória, operando efeitos retroativos.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada improcedente em parte com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte.
Fl. 6276
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913651/2014-61

IPI. RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de créditos do IPI vincula-se ao preenchimento das condições e
requisitos determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido quando não
resulte comprovada, com liquidez e certeza, sua existência.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do direito creditório
comprovado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com os seguintes tópicos:
III.1 – DA INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA “NÃO IMPUGNADA” PELA ORA
RECORRENTE NA DEMANDA
III.2 – DO DIREITO DA RECORRENTE DE FRUIR PLENAMENTE DO
BENEFÍCIO FISCAL ANTE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E A
CONFORMAÇÃO DA PRODUÇÃO PELO PPB
III.3 – DA AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL QUE AUTORIZE A
DESCONSIDERAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTE O MERO ATRASO NA INCLUSÃO
DOS NOVOS MODELOS – DESCONSIDERAÇÃO CABÍVEL SOMENTE NA
HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO PPB – RESTRITO PODER DE POLÍCIA
DA RECEITA FEDERAL
III.4 – DO ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS ACERCA DA MATÉRIA DEBATIDA
III.5 –DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS REFLEXOS DECORRENTES DO
CANCELAMENTO PARCIAL DO ESTORNO DE CRÉDITO LEVADO A EFEITO
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento. Não foram
arguidas preliminares.
Conforme já relatado o presente processo trata de despacho decisório que
homologou parcialmente os pedidos de ressarcimento/compensação, sendo negado créditos de
IPI na saída de mercadorias do estabelecimento do contribuinte com redução do imposto, com a
justificativa do benefício previsto no artigo 221 do Decreto n.o 5.906/2006.

1 Art. 22. O pleito para a habilitação à concessão da isenção ou redução do imposto será apresentado ao Ministério
da Ciência e Tecnologia pela empresa fabricante de bens de informática e automação, conforme instruções fixadas
Fl. 6277
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913651/2014-61

Inicialmente o Recurso Voluntário impugna o julgado a quo no que se refere a
matéria não impugnada, relativa a redução do saldo credor no período do pedido do
ressarcimento. Sobre o tema assim constou no acórdão recorrido:
Com efeito, o Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento de fls.
5981/5982 (o qual tem por finalidade deixar em evidência as utilizações do saldo credor
passível de ressarcimento, do trimestre de referência, nos períodos de apuração
posteriores até o período em que o PERDCOMP foi apresentado) explicita que no
período de apuração de 11/2013 o saldo credor passível de ressarcimento remanescente,
após as utilizações obrigatórias na dedução escritural de débitos do IPI, ficou reduzido
de R$ 1.511.820,33 para R$ 334.755,33, conforme informações contidas no
PER/DCOMP no 19313.55899.081113.1.1.01-0731.
A manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, porém, não opõe
qualquer contrariedade a tal matéria, assim anuindo à conclusão constante do despacho
decisório em tela quanto ao presente aspecto. Ou seja, inexiste, litígio quanto a tal
questão.
A recorrente, defende-se afirmando que a defesa esta sendo realizada nos autos do
PAF n.o 10660.720795/2014-60 que trata do auto de infração originário do MPF-F 06.1.06.00-
2014-00294-5. Vejamos o que consta no Recurso:
18. Isso porque, segundo consta do “Relatório” da decisão, o reconhecimento parcial de
existência de direito creditório em discussão decorre “de débitos apurados em
procedimento fiscal, bem como ante a constatação de utilização integral ou parcial, na
escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao
trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP” .
19. Em seguida, pontua que o Demonstrativo de Créditos e Débitos que acompanhou o
Despacho Decisório apontou como elemento ensejador da redução do crédito da
Recorrente “apenas a inclusão de débitos apurados pela fiscalização (coluna ‘ l’) ”.
20. Nesse contexto, percebe-se, no entanto, que o acórdão deixa de observar que o
procedimento fiscal por ele mencionado nos trechos acima destacados – que,
naturalmente, envolve a mesma matéria e período discutido nesses autos – teve os
débitos respectivamente constituídos impugnados pela ora Recorrente nos autos do
Processo Administrativo Fiscal 10660.720795/2014-60, originário do MPF-F
06.1.06.00-2014-00294-5, o qual tem por objeto a mesmíssima operação tratada nestes
autos (Doc. 01).
21. Quer-se dizer, com isso, que, diversamente do que pretendeu fazer crer o decisum,
os supostos débitos de IPI que implicaram a pretensa redução do direito creditório em
discussão no presente feito atualmente estão, sim, sendo incisivamente questionados
pela ora Recorrente em sede própria (PA 10660.720795/2014-60) que guarda total
relação com esta demanda, não havendo que se falar, pois, na existência de matéria
incontroversa/não impugnada in casu.
22. É justamente por tal motivo, aliás, que o julgamento final do mérito deste feito
deverá produzir seus devidos reflexos também na demanda correlata ao Processo
Administrativo no 10660.720795/2014-60, ou vice-versa, de modo que a Recorrente não
seja onerada em “duplicidade”, conforme será melhor demonstrado mais adiante.

em conjunto pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, por intermédio de proposta de projeto que deverá: (Revogado pelo Decreto no 10.356, de 2020)
Fl. 6278
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913651/2014-61

Sobre o PAF n.o 10660.720795/2014-60 é importante destacar que pende de
julgamento do Recurso Especial do Contribuinte na Câmara Superior, conforme andamento
abaixo destacado (consulta ao site do CARF em 19/04/2024):

O Recurso Especial do contribuinte insurge-se contra decisão proferida na Turma
Ordinária com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/09/2013
INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE A SAÍDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
SOBRE OS QUAIS JÁ INCIDIU O IPI NA IMPORTAÇÃO.
Ainda que o IPI já tenha incidido quando da importação de um produto industrializado,
incide novamente quando da saída do estabelecimento.
REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE QUE TRATA O
DECRETO No 5.906, de 2006.
Para que o contribuinte goze dos benefícios de que trata o Decreto no 5.906, de 2006,
sobre novos modelos de produto já habilitado, ele deverá, obrigatoriamente, aguardar a
sua publicação na página eletrônica da SEPIN/MCT e/ou da SDP/MDIC.
Fl. 6279
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913651/2014-61

REQUISITOS PARA QUE A CONTRIBUINTE APROVEITE-SE DOS BENEFÍCIOS
FISCAIS ADVINDOS DA VENDA DE BENS PARA A ZONA FRANCA DE
MANAUS.
Em conformidade com o artigo 90 do RIPI 2010, para se fruir do beneficio das vendas
para a Zona Franca de Manaus é necessário, previamente ao ingresso dos produtos
região, que tal pretensão seja informada à SUFRAMA em meio magnético ou pela Rede
Mundial de Computadores, conforme modelos específicos fornecidos pelo órgão.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA CONCOMITANTE DE
PUNIÇÕES.
Não existe duplicidade entre o artigo 44, I da Lei 9.430/96 e a prevista na Lei n.
4.502/64, ambas punições, autônomas, decorrentes de fatos autônomos, eis que uma
decorre da falta de destaque e outra da falta do recolhimento do tributo, até porque uma
pode ocorrer independente da outra.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e, por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Vinícius Guimarães, Walke
r Araújo, José Renato Pereira de Deus e Rodolfo Tsuboi (Suplente Convocado) que lhe
davam
provimento
parcial,
reconhecendo
o caráter
declaratório
da Portaria
Interministerial MCT/MDIC no 685/2007 e a isenção tocante aos novos modelos
cadastrados de produtos anteriormente habilitados. O Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho não participou da votação em razão do voto definitivamente proferido
pelo
Conselheiro
Vinícius
Guimarães
(Suplente
Convocado)
na
sessão de setembro de 2018.
Conforme se observa, o referido PAF trata do período de apuração compreendido
entre 01/04/2011 a 30/09/2013 e o PAF que ora se julga trata do período de apuração
compreendido entre 01/07/2013 a 30/09/2013, logo referem-se ao mesmo saldo credor, nos
termos do que constou na defesa da contribuinte, fato que certamente poderia ter sido alvo de
diligência por parte da autoridade fiscal que preferiu reputar que a matéria não foi impugnada
não sendo expressamente contestada pelo contribuinte.
Ora, se a própria autoridade administrativa lavrou o auto de infração com o
objetivo de apurar suposto crédito tributário devido, tendo como objeto o mesmo período de
apuração deste PAF, caberia à própria administração atrelar o julgamento de um processo ao
outro, visto que o julgamento de um (auto de infração) irá influenciar diretamente no resultado
do outro (compensação).
Dessa forma, tem-se que a decisão proferida nos autos do PAF que trata de auto
de infração, repercutirá diretamente no saldo a ressarcir de modo que o pedido de compensação
não homologado na sua totalidade deverá ser revisto, ou não, a depender do resultado.
Ocorre, portanto, concomitância entre os dois PAF’s, visto que o julgamento de
um irá refletir diretamente no saldo a ressarcir do outro. Tanto que a matéria de mérito debatida
nestes autos sobre o direito do contribuinte usufruir dos benefícios fiscais do programa de que
trata o Decreto no 5.906, de 2006 é exatamente o cerne da controvérsia do PAF que julga o auto
de infração.
Nesse sentido, entendo que os créditos sobre o qual a compensação deste PAF
pretende utilizar, não estão definidos como existentes, ou seja, não estão revestidos de liquidez e
Fl. 6280
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913651/2014-61

certeza, contudo, não se pode concluir pela sua total inexistência, posto que as alegações do
contribuinte ainda serão avaliadas pela instância administrativa superior.
Diante dessa situação específica é o caso de, em homenagem a prudência e
segurança jurídica, aguardar a decisão definitiva do PAF que trata do auto de infração. Sendo o
caso de abrir diligência para sobrestar o presente processo na DIPRO/2a Câmara até que ocorra o
julgamento definitivo da autuação.
Conclusão
Diante do exposto, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência
para sobrestar o julgamento deste processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento
em definitivo do processo no 10660.720795/2014-60, cujo resultado final deverá ser reproduzido
nestes autos, que, na sequência, deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.
É a proposta de resolução.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 6281
DF CARF MF
Original